Tribunal: CARF
Processo: 11065.001036/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001036/2007-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.365 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S-DOG INDÚSTRIA E ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial, no caso de os conjuntos fáticos serem
dissonantes, não sendo possível devolver a matéria para exame da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Caio Cesar Nader Quintella,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001036/2007-57
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.001036/2007-57

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 376 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara (fls. 364) que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, reduzindo a multa de 150%
para 75%.
O processo trata de autos de infração de IRPJ, CSLL e PIS, relativos aos anos-
calendário de 2003 e 2004, decorrentes de adiantamentos ou empréstimos que eram
imediatamente repassados a duas outras empresas, por meio de lançamentos que foram assim
descritos pela autoridade fiscal (verbis):
O procedimento utilizado pelo contribuinte consistia em creditar as contas de
adiantamento efetuado, debitando diretamente contas de custo. Assim, no curso do ano,
o contribuinte fiscalizado repassava os recursos recebidos da empresa IMS do Brazil,
para as empresas que funcionavam no mesmo local e, para fechar tais contas, baixava as
contas de adiantamento, debitando diretamente contas de custo, fazendo crer que os
empréstimos haviam sido devolvidos.
Os valores repassados, a título de adiantamentos, foram contabilizados nas seguintes
contas que, embora denominadas de “Clientes”, na verdade representavam
adiantamentos às duas empresas anteriormente citadas: 11.2.01.00367 - Clientes S-
Ossos e 112.01.00204 - Clientes ADS. No curso do exercício, essas contas de natureza
devedora foram creditadas, tendo como contrapartida diretamente contas de resultado,
sem suporte em notas fiscais.
Os custos não comprovados foram glosados pela autoridade fiscal, que, ainda,
qualificou as infrações (multa de 150%) com base nos seguintes argumentos:
O comportamento adotado pelo contribuinte revela o intuito de burlar a fiscalização,
inserindo elementos falsos em sua contabilidade. O fato de introduzir custos
inexistentes em sua contabilidade, distorcendo os saldos credores a seu favor, obtidos
em razão da entrega de valores a terceiros, notadamente às empresas que conviviam
lado a lado, permite concluir que as operações tinham o beneplácito de todas as
empresas envolvidas. Sua ação se repetiu trimestres após trimestres, pelo período de
dois anos, quando parou de operar, alterando seu domicílio fiscal pra uma casa
residencial localizada na Rua Divisão, que sequer consta no mapa da cidade.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 285),
alegando, em síntese, que:
a) Praticou uma elisão fiscal, sem qualquer vício;
b) A multa de 150% tem caráter confiscatório, devendo ser reduzida a, no
máximo, 20%;
c) Os juros moratórios e a utilização da taxa SELIC são inconstitucionais.
A DRJ de Porto Alegre julgou procedentes os lançamentos efetuados (fls. 344),
confirmando, ainda, a qualificação das infrações, com base na premissa de que restou
demonstrado o evidente intuito de fraude.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.001036/2007-57

Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 354),
no qual repisou os argumentos da impugnação.
Em 14 de março de 2012, a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara, por meio do
acórdão n. 1103-00.629 (fls. 368), deu parcial provimento ao recurso voluntário, reduzindo a
multa de 150% para 75%, em decisão assim ementada:
IRPJ - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - A dedutibilidade de despesa requer
a observância das normas especificas para sua operação que permitam a sua exata
determinação, sob pena de glosa. A existência, pura e simplesmente, do pagamento de
um custo ou despesa não significa, "ipso facto", que seja dedutível.
MULTA QUALIFICADA - A não comprovação da efetividade das operações e a
inidoneidade da documentação comprobatória dos pagamentos justificam a glosa dos
custos ou despesas, mas não autorizam a aplicação da multa qualificada.
Súmula CARF n° 04 - A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre os débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, et taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
376), alegando, em síntese, que:
a) Deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 44, §1o, da Lei n. 9.430/96;
b) Restou caracterizado o evidente intuito de fraude;
c) A empresa, durante anos consecutivos, ofereceu à tributação um quantum
menor que o devido, circunstância apta a ensejar a qualificação da multa.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 384, que lhe
deu seguimento.
O contribuinte foi intimado do recurso especial, por edital, mas não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de fls. 384 e seguintes, não foi questionado pelo contribuinte.
Contudo, em relação à matéria objeto de seguimento por parte do despacho de
admissibilidade, algumas considerações devem ser tecidas.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.365 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.001036/2007-57

Vejam que o caso dos autos, a discussão no âmbito do acórdão recorrido diz
respeito à qualificação da multa no contexto da autuação de glosa de custos, onde o contribuinte,
segundo o fisco, introduziu custos inexistentes em sua contabilidade distorcendo os saldos
credores a seu favor, obtidos em razão de entrega de valores a terceiros, notadamente às
empresas que conviviam lado a lado, levando à conclusão de que as operações tinham o
beneplácito de todas as empresas envolvidas, agregando-se a reiteração da conduta por vários
trimestres consecutivos.
Já o paradigma 101-94.095, único aceito pelo despacho de admissibilidade, traz
como pano de fundo receitas não declaradas, pela constatação da falta de recolhimento da
CSLL em virtude das diferenças entre as receitas declaradas, constantes da escrituração fiscal
e contábil do próprio contribuinte, ocorrendo de forma reiterada. Ou seja, no caso deste
paradigma a reiteração era a motivação para se qualificar a multa de ofício.
Por seu turno, no recorrido, a operação descrita pelo fisco é bem mais complexa e
a reiteração, apesar de lá constar, tem um perfil subsidiário, complementar. Ou seja, havendo ou
não reiteração, a situação esposada no recorrido, os fatos trazidos pelo fisco possuem robustez
diferenciada e não se pauta no bojo da conduta reiterada.
Ou seja, apesar de a prática reiterada constar de ambos os acórdãos, os contextos
que ensejaram a multa qualificada, a meu ver, são distintos e não se pode aventar de que forma o
colegiado paradigmático decidiria o caso do recorrido.
Neste sentido, não conheço do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital